Tribunal: TJES
Processo: 5000518-57.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000518-57.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: N. P. C. B. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. FALHA NA CONEXÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA. SEPARAÇÃO DE NÚCLEO FAMILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FORTUITO INTERNO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional.

2. A ré (apelante) alega a ocorrência de força maior (condições climáticas adversas) como excludente de responsabilidade pelo atraso do voo original (Punta Cana), invocando o art. 256 do CBA, e a inexistência de dano moral por mero atraso, conforme art. 251-A do CBA e precedente do STJ.

3. Os autores (apelados), menores impúberes (3 e 5 anos, um deles asmático), narram que, após o atraso, foram constrangidos ao tentar embarcar na conexão em Guarulhos/SP, sendo indevidamente barrados no portão, e que o genitor foi impedido de seguir viagem com a família, sendo reacomodado apenas no dia seguinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir a natureza do evento que causou o atraso (fortuito interno ou força maior) e em verificar se a sucessão de falhas na assistência aos passageiros durante a conexão, notadamente o impedimento de embarque do genitor e a consequente separação da família, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC). A alegação de força maior (condições climáticas) foi rejeitada, pois os relatórios METAR apresentados são unilaterais e insuficientes, e a apelante absteve-se de colacionar o Diário de Bordo da aeronave (art. 172, CBA), documento apto a comprovar a real impossibilidade da operação.

6. Eventuais problemas operacionais ou climáticos que afetam a malha aérea configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte, não possuindo o condão de afastar o dever de indenizar.

7. O dano moral não decorre do mero atraso inicial, mas da grave falha no dever de assistência durante a conexão, cujos fatos tornaram-se incontroversos (art. 341, CPC). O constrangimento público no portão de embarque (inclusive com ameaça de chamar a polícia) e, sobretudo, a separação do núcleo familiar (pai reacomodado apenas no dia seguinte, enquanto a mãe viajava com crianças de 3 e 5 anos) extrapolam o mero dissabor e violam a dignidade dos consumidores.

8. O
quantum
indenizatório fixado na sentença (R$ 6.000,00 para cada menor) mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta (separação familiar) e a vulnerabilidade das vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida. 10.
Tese de julgamento:
"1. Eventuais condições climáticas adversas, quando não comprovada cabalmente sua natureza de força maior (fortuito externo) por meio de documentação idônea (como o Diário de Bordo), são classificadas como fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não eximindo a companhia aérea de sua responsabilidade objetiva (art. 14, CDC). 2. A falha no dever de assistência ao passageiro durante voo de conexão, que resulta na separação do núcleo familiar (reacomodação de genitor em voo diverso dos filhos menores), não se confunde com mero atraso (art. 251-A, CBA), configurando falha grave na prestação do serviço que gera dano moral indenizável".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14; Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), arts. 172, 251-A e 256; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, e 341.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.150.150/SP; TJ-PR, 00023377620248160170; TJ-SP, 1008966-23.2023.8.26.0003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
contra a r. sentença (id. 15626302), integrada pela decisão id. 15626307, proferida pelo d. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória que, na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
N. P. C. B. e M. P. C. B., menores impúberes, representados por sua genitora
, julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões (id. 15626311), a
GOL LINHAS AEREAS S.A.
sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência de força maior (fortuito externo), pois o atraso em Punta Cana deveu-se a condições meteorológicas adversas, comprovadas por relatório METAR;
(ii)
a existência de excludente de responsabilidade prevista no art. 256, §1º, II, e §3º, I, do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA);
(iii)
a inexistência de dano moral, pois os menores embarcaram com a genitora e o genitor recebeu assistência material; e
(iv)
a necessidade de prova efetiva do prejuízo, conforme art. 251-A do CBA e precedente do STJ (AgInt no AREsp 2.150.150/SP), que afastam o dano in re ipsa por mero atraso. Subsidiariamente, pede a redução do quantum.

Em contrarrazões (id 15626314), os apelados pugnam pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça Cível (id. 15688001) opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000518-57.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: N. P. C. B., M. P. C. B.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
contra a r. sentença (id. 15626302), integrada pela decisão id. 15626307, proferida pelo d. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória que, na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
N. P. C. B. e M. P. C. B., menores impúberes, representados por sua genitora
, julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões (id. 15626311), a
GOL LINHAS AEREAS S.A.
sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência de força maior (fortuito externo), pois o atraso em Punta Cana deveu-se a condições meteorológicas adversas, comprovadas por relatório METAR;
(ii)
a existência de excludente de responsabilidade prevista no art. 256, §1º, II, e §3º, I, do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA);
(iii)
a inexistência de dano moral, pois os menores embarcaram com a genitora e o genitor recebeu assistência material; e
(iv)
a necessidade de prova efetiva do prejuízo, conforme art. 251-A do CBA e precedente do STJ (AgInt no AREsp 2.150.150/SP), que afastam o dano in re ipsa por mero atraso. Subsidiariamente, pede a redução do quantum.

Em contrarrazões (id 15626314), os apelados pugnam pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça Cível (id. 15688001) opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Do que se infere da exordial, os autores, crianças de 3 e 5 anos, sendo o primeiro asmático, retornavam de Punta Cana/República Dominicana com seus pais. O voo internacional (G3 9531), operado pela GOL em 20/12/2024, atrasou, o que comprometeu a conexão em Guarulhos/SP. Para tentar o embarque, a genitora correu pelo aeroporto com os filhos, enquanto o genitor aguardava as bagagens.

Alegam que, mesmo chegando ao portão com o embarque em andamento, foram indevidamente impedidos de entrar na aeronave por uma preposta da companhia aérea, que ameaçou chamar a polícia. Após cerca de 15 minutos de constrangimento e choro, o embarque foi liberado, mas seus assentos estavam ocupados por terceiros. O genitor não conseguiu embarcar e foi reacomodado apenas no dia seguinte, separando a família.

Após regular trâmite processual, como já relatado, o d. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em resumo, a controvérsia cinge-se em verificar a correta classificação jurídica do evento que causou o atraso (fortuito interno ou força maior) e a configuração, ou não, do dano moral indenizável.

Adianto que a r. sentença não merece reparos.

Inicialmente, a tese de excludente de responsabilidade por força maior, amparada em supostas condições climáticas adversas, não merece prosperar.

Como se sabe, a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do seu art. 14. Assim, o dever de indenizar independe da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano, do nexo causal e da falha na prestação do serviço.

A apelante alega que o atraso foi imperativo para a segurança do voo, em razão do mau tempo, contudo, limitou-se a anexar telas sistêmicas de relatório METAR.

Como bem apontado pelos apelados em contrarrazões e na réplica, tais documentos, além de produzidos unilateralmente, não demonstram a impossibilidade da operação, indicando apenas Chuva Leve (-RA) e Visibilidade 8000 metros. A apelante absteve-se de colacionar aos autos o Diário de Bordo da aeronave, este sim o documento oficial e fidedigno (art. 172 do CBA) apto a detalhar as reais ocorrências do voo e a justificar a decisão operacional.

Ademais, a jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que eventuais problemas operacionais, inclusive aqueles decorrentes de condições climáticas, configuram fortuito interno, ou seja, risco inerente à própria atividade de transporte aéreo, cujas consequências não podem ser transferidas ao consumidor.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VÔO. REMARCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. [...]
BOLETIM METAR QUE NÃO COMPROVA A OCORRÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS PARA O VOO A PONTO DE JUSTIFICAR A ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO CONFIGURADA
. FORTUITO INTERNO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. [...] Recurso de apelação conhecido e provido. (TJ-PR 00023377620248160170 Toledo, Relator.: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 02/09/2024, 8ª Câmara Cível)

APELAÇÃO. I
ndenização por Danos Morais. Transporte aéreo. Voo nacional. Cancelamento e realocação. Atraso de sete horas ao destino. Telas sistêmicas do relatório METAR, produzidas unilateralmente, insuficientes à comprovação das alegadas condições climáticas adversas que teriam impedido a decolagem da aeronave. Obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa
. [...] (TJ-SP – Apelação Cível: 1008966-23 .2023.8.26.0003 São Paulo, Relator.: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 23/05/2024, 38ª Câmara de Direito Privado)

Portanto, ausente a prova inequívoca da força maior, prevalece a responsabilidade da apelante pela falha no serviço.

Configurada a falha, passo à análise da ocorrência do dano moral.

A apelante tenta descaracterizar o dano moral, tratando-o como mero atraso e invocando o art. 251-A do CBA e o precedente do STJ (AgInt no AREsp 2.150.150/SP), que afastam a presunção de dano em tais casos.

O argumento é falacioso, pois desvia o foco central da lide.

A condenação, como bem delineado na sentença, não se fundamenta no atraso inicial de 40 ou 60 minutos em Punta Cana. O dano moral decorre da sucessão de falhas graves no dever de assistência durante a conexão em Guarulhos.

Os fatos narrados na inicial, que não foram impugnados especificamente pela requerida, tornando-se incontroversos (art. 341, CPC) e descrevem um cenário caótico.

A genitora e duas crianças pequenas, uma delas asmática, foram submetidas:
(i)
à necessidade de correr pelo aeroporto;
(ii)
ao constrangimento público de ter o embarque negado por uma preposta, que ameaçou chamar a polícia, enquanto viam outros passageiros embarcando; e
(iii)
à angústia da separação da unidade familiar, já que o genitor foi impedido de embarcar e reacomodado somente no dia seguinte.

Tais fatos não devem ser considerados como mero dissabor. Trata-se de uma violação do dever de assistência, informação e zelo, que expôs menores de idade a uma situação de angústia e risco.

Nesse contexto, o dano moral é evidente.

Por fim, o valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor se revela justo, razoável e proporcional. O magistrado ponderou adequadamente a dupla função da indenização, a gravidade da conduta da companhia aérea (separação da família) e, principalmente, a vulnerabilidade das vítimas (crianças de 3 e 5 anos).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)